Tribunal: TJDFT
Processo: 0715381-17.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Direito de família. Apelação Cível. Reconhecimento e dissolução de união estável Post Mortem. Requisitos configurados. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que reconheceu união estável após a morte do companheiro.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento da união estável.
III. Razões de decidir
3. A caracterização da união estável exige a comprovação da convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família, requisitos que foram devidamente demonstrados nos autos por meio de testemunhos e outros elementos probatórios.
4. Preenchidos os requisitos da convivência duradoura, pública e contínua, correta a sentença que declara a união estável.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.